Tribunal: TJSP
Processo: 2192039-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – Prestação de contas – Contrato de financiamento de veículo- Bem objeto de busca e apreensão – Questionamento quanto a saldo remanescente da venda extrajudicial do bem – Competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado – Artigo 5o, item III da Resolução no 623/2013 do Colendo Órgão Especial – Determinada a redistribuição à Seção de Direito Privado, 25a a 36a

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – Prestação de contas – Contrato de financiamento de veículo- Bem objeto de busca e apreensão – Questionamento quanto a saldo remanescente da venda extrajudicial do bem – Competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado – Artigo 5o, item III da Resolução no 623/2013 do Colendo Órgão Especial – Determinada a redistribuição à Seção de Direito Privado, 25a a 36a Câmaras - Recurso não conhecido*